Tribunal: TJMT
Processo: 0001546-71.2016.8.11.0059
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001546-71.2016.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Wallace Resende da Silva (APELANTE), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), VANESSA DE SOUZA MELO - CPF: 061.279.361-36 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WALLACE RESENDE DA SILVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE ROUBO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA –
ELEMENTOS DE PROVAS
– HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS – FORÇA PROBANTE –
VALIDADE DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA
–
REALIDADE DELITIVA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDA QUANTO À CONSUMAÇÃO DO DELITO –
AUTORIA COMPROVADA
–
CONDENAÇÃO MANTIDA
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADVOGADO NOMEADO PARA APRESENTAR AS RAZÕES RECURSAIS – REMUNERAÇÃO PROFISSIONAL PELOS ATOS DE DEFESA – FIXAÇÃO CONSOANTE TABELA DE HONORÁRIOS DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL –
RECURSO PROVIDO EM PARTE
PARA FIXAR HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DO ADVOGADO DATIVO.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, estando sua condenação fundada em elementos de provas colhidos durante a instrução processual, que possui força probante quando lastreada em outros elementos de prova, como na hipótese, que encontram-se se em harmonia com os demais elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório.

A jurisprudência do c. STJ firmou entendimento segundo o qual o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado para oficiar em processos criminais, deve observar os valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB (AgInt no REsp 1429102/SC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da ação penal no 0001546-71.2016.8.11.0059 (Código 65575), que condenou
Wallace Resende da Silva
, pela prática do delito previsto artigo 157,
caput
, do Código Penal, a cumprir a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime semiaberto (Sentença – id. 178211428).

Não se conformando com os termos da
Wallace Resende da Silva
interpôs recurso de apelação (id. 178211433). Em suas razões pleiteia a absolvição, por ausência de provas para a condenação, eis que a condenação se baseia tão somente na versão dos fatos apontado pela suposta vítima. Ao final, pugnou pela absolvição, ante ao princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e que sejam fixados honorários em razão da nomeação dativa (id. 178211436).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público, pugna pelo
desprovimento
do apelo, mantendo intacta a r. sentença condenatória (id. 178211439).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se
desprovimento
do recurso de apelação de interposto (id. 183196155), sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário:
Apelação criminal – Recurso da Defesa –
1.
Requer absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Palavra da vítima firme e coerente – Vítima que conhecia o réu – Res furtiva encontrada em posse do réu –
2.
Requer a fixação de honorários advocatícios – Juízo que se reservou no direito de fixá-los após o término processual –
Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
Wallace Resende da Silva
, em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da ação penal no 0001546-71.2016.8.11.0059 (Código 65575), que o condenou pela prática do delito previsto artigo 157,
caput
, do Código Penal, a cumprir a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime semiaberto (Sentença – id. 178211428).

Nas razões recursais objetiva a sua absolvição, por ausência de provas para a condenação, eis que a condenação se pautou exclusivamente nas palavras da vítima, que se encontram “sugestionadas”, eis que ela declarou que, no dia dos fatos, ocorreu um “apagão”, então só pode visualizar o agente pela “fraca luz emitida pelo celular”, mas sabe que foi o réu porque ele era conhecido na comunidade. Declarou, também, que o reconhecimento de pessoa realizado pela vítima está viciado, pois ela já estava “sugestionada” a apontá-lo como autor do crime. Por fim, pugnou pela fixação de honorários advocatícios em razão da nomeação dativa (id. 178211436).

Eis a narrativa constante da denúncia que:

“...

Consta nos autos que, no dia 04/04/216, por volta das 19:00, próximo à Rua Helena Barcelos da Cunha, Setor Jd. Planalto, município de Confresa/MT, o denunciado
WALLACE RESENDE DA SILVA,
mediante grave ameaça, com emprego de arma branca (tipo faca), subtraiu para si, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) aparelho celular, marca LG, modelo D-337 L PRIME, dual Chip, cor preta/grafite, pertencente à vítima Vanessa de Souza Melo (termo de entrega fl. 14-IP).

Segundo apurou-se, a vítima andava pelo Setor Jd. Planalto, quando ocorreu a falta de energia elétrica. Neste momento, o denunciado abordou a vítima, colocou a faca (arma branca) em seu abdome e exigiu que ela lhe entregasse o seu aparelho celular.

Ato contínuo, o denunciado pegou o aparelho celular e ligou a tela frontal, iluminando sua face, oportunidade em que a vítima conseguiu reconhecer o mesmo.

Insta salientar que a vítima informou em sede de Delegacia de Polícia que o denunciado já praticou outro roubo contra ela no ano de 2015, bem como que ele é bem conhecido naquele setor devido ser usuário de drogas e pela pratica de vários crimes (termo de reconhecimento de pessoa fls. 06/11-IP). Por fim, o aparelho telefônico foi devolvido à vítima (auto de entrega de fl. 14).

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
WALLACE RESENDE DA SILVA
pela prática da conduta capitulada no
artigo 157, §2o, inciso I,
do Código Penal...”
(id. 178211426, p. 31/32).

A
materialidade
da infração penal de roubo se apresenta devidamente comprovada nos autos, consubstanciada nos elementos cognitivos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal, a exemplo do Boletim de Ocorrência, Termo de reconhecimento fotográfico de pessoa, Termo de exibição e apreensão e auto de entrega, qual corrobora os depoimentos das testemunhas e vítimas.

No que concerne à
autoria
, nota-se a presença de provas suficientemente aptas a implicar o apelante na empreitada delitiva e respaldar as suas condenações.

Consta dos autos o termo de reconhecimento fotográfico de pessoa em que a vítima Vanessa de Souza Melo reconheceu o apelante com autor dos fatos (id. 178211426, p. 8).

A
res furtiva
(aparelho de celular Marca LG) foi localizada na residência do apelante, conforme Relatório Policial (id. 178211426, p. 14), que foi reconhecido pela vítima como de sua propriedade.

Em juízo, a vítima
Vanessa de Souza Melo
relatou que o ocorrido foi quando teve um apagão, por volta de 07h da noite. Disse que estava voltando da casa de sua tia, sendo que o apelante andava em sua frente e aproveitando do momento do apagão, este voltou e abordou a vítima colocando a faca em sua barriga e exigiu seu celular. Ainda, que pensou em correr, mas o acusado lhe disse que não adiantaria, tendo em vista que tinha outras pessoas com ele. Ato contínuo, o apelante de posse do celular gritou dizendo “consegui mais um”. Afirmou que a faca era de porte médio. Ao dirigir a delegacia para registrar o BO, percebeu que o celular estava na delegacia, o qual foi levado pelo pai do acusado. Afirmou que na delegacia reconheceu o apelante como sendo o autor do roubo, sendo que em Juízo o reconheceu novamente.

As testemunhas Danilo Santos Ribeiro e Tony Alves Ferreira
, perante a autoridade policial
afirmaram que receberem denúncia anônima de que o acusado Walasse estaria com celular produto de furto. Ao chegarem no local informado, adentraram na residência do apelante, momento em que este evadiu do local. Informaram que no local foi encontrado um aparelho celular marca LG, produto de roubo citado no B.O 2016.114768.

O apelante
Wallace Resende da Silva
, em juízo, negou a prática do crime narrado na denúncia, atribuindo o referido fato a pessoa de João Paulo.

Pois bem.

Emerge do contexto probatório acima que a vítima
Vanessa de Souza Melo
reconheceu o apelante na fase inquisitorial e judicial.

Desta forma, o reconhecimento fotográfico pessoal foi reafirmado em juízo.

Assim, a negativa do apelante, isolada nos autos, não é suficiente para rechaçar a condenação, se não se fizerem presentes argumentos sólidos e plausíveis capazes de suscitar dúvidas sobre a palavra das vítimas.

Desta forma, verifica-se que a materialidade e autoria delitiva restaram plenamente comprovadas, sendo o conjunto probatório robusto para imputar ao apelante a responsabilidade pelo ilícito cometido, não havendo, portanto, que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Sabe-se que nos delitos contra o patrimônio, quase sempre praticados na clandestinidade, as declarações das vítimas também adquirem especial importância, principalmente quando as versões apresentadas se mostram harmônicas entre si.

Assim, impossível acreditar na veracidade da versão apresentada pelo apelante, eis que todos a ofendida o reconheceu e atribuí-lhe a prática delitiva.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 2°, I, E 213, CAPUT, AMBOS DO CP, EM CONCURSO MATERIAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE EM TODAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – RECONHECIMENTO CONFIRMADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – COMPROVADA A AÇÃO DO APELANTE NOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Mantém-se a condenação do apelante nos delitos de ROUBO e ESTUPRO, porquanto as declarações da vítima foram firmes e coerentes nas oportunidades em que fora ouvida e, ainda, reconheceu o apelante como sendo o autor dos crimes, sob o crivo do contraditório.”
(N.U 0002657-07.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ESTUPRO, EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS – RECONHECIMENTO REALIZADO PELAS VÍTIMAS EM SEDE POLICIAL E EM JUÍZO – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO – APREENSÃO E PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PROVA TESTEMUNHAL QUE DENOTA SUA UTILIZAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

A negativa da autoria do ato criminoso, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de ABSOLVIÇÃO, máxime quando a prática do delito está demonstrada, de modo irrefutável, pelas palavras das vítimas e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual.

A falta de apreensão ou da perícia na arma de fogo utilizada na ação delitiva não desqualifica o crime de ROUBO.”
(N.U 0007773-59.2013.8.11.0002, , ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/10/2018, Publicado no DJE 18/10/2018).

Desta forma, não merece acolhimento a pretensão absolutória de do apelante, pois o conjunto probatório dos autos confirma a autoria delitiva imputada ao mesmo, sendo certo que a negativa de autoria não encontra nenhum respaldo nos demais elementos probatórios, especialmente diante dos depoimentos levados a efeito pelas vítimas.

Dessa forma, não há que se falar em insuficiência probatória diante do robusto acervo probatório constante nos autos, sendo irrefutável que os apelantes praticaram o crime a eles imputado.

Logo,
mantenho o desfecho condenatório.

Quanto aos
honorários
devidos ao advogado dativo, o Juízo singular, em 17 de julho de 2023, nomeou o Dr. Matheus Roos - OAB/MT no 19.739/O, para apresentar o recurso de apelação interposto pelo apelante (id. 178211434).

Entretanto, o magistrado estabeleceu que
“os honorários serão arbitrados ao final do processo”.

O referido advogado apresentou razões do Recurso de Apelação (id. 178211436), a merecer remuneração profissional correlata por esse ato de defesa em sede recursal, pois
“é de rigor o arbitramento dos honorários advocatícios devidos ao defensor nomeado para a defesa do recorrido de acordo com [...] a Tabela de Honorários instituída pela OAB, Seccional de Mato Grosso”
(TJMT - RSE no 157956/2014 - Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza - Segunda Câmara Criminal - 18.3.2015).

No caso, afigura-se cabível o arbitramento, em favor do causídico, dos honorários advocatícios em 05 (cinco) URH (Unidade Referencial de Honorários), conforme a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Mato Grosso - OAB/MT (www.oabmt.org.br - acesso em 5.7.2019).

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado para oficiar em processos criminais, deve observar os valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB (AgInt no REsp 1429102/SC - Relator: Min. Benedito Gonçalves -13.3.2018).

Assim sendo, o advogado dativo faz
jus
a fixação dos honorários advocatícios arbitrados em seu favor.

Por todo exposto,
provejo parcialmente
ao recurso de apelação criminal interposto por
Wallace Resende da Silva
, tão somente para fixar os honorários do advogado Matheus Roos - OAB/MT no 19.739/O, em 05 (cinco) URH - Unidade Referencial de Honorários-, nos termos art. 3o do CPP c/c, art. 932, V, “b” do CPC/2015 e RITJMT, art. 51, I-D, “b”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024